Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-88.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44701135
25/08/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44701135 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.002
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600387-88.2024.6.16.0092 – Goioerê –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
Honestidade,
Transparência
e
Família
[PP/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/AGIR/PDT/NOVO] - GOIOERÊ - PR
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: FERNANDO MARTINS GONCALVES - OAB/PR46325
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: ROBERTO DOS REIS DE LIMA
ADVOGADO: ANTONIO DE JESUS FILHO - OAB/PR13362
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÃO
2024.
CONDUTA
VEDADA.
ART.
73,
VI,
B,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente representação especial
por suposta prática de conduta vedada aos agentes
públicos (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97),
consistente
na
permanência
de
publicidade
institucional no perfil oficial do Município de

Num. 44701135 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
Goioerê no Facebook dentro do período vedado.
2. A Coligação recorrente alega nulidade da
sentença por indeferimento de produção de prova
(expedição de ofício à empresa Meta) considerada
indispensável para comprovar que o perfil oficial
do município no Facebook estava disponível em
24/08/2024. Sustenta que o indeferimento cerceou
seu direito de defesa e que a sentença é nula por
falta de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se
a
sentença
que
julgou
improcedente
a
representação específica é nula em razão do
indeferimento da produção da prova requerida,
notadamente a expedição de ofício à empresa
Meta para comprovar a disponibilidade do perfil
oficial do município no Facebook na data alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90
admite ampla produção de provas, mas as regras
relativas
à
produção
de
provas
devem
ser
respeitadas, tanto em relação à distribuição do
ônus da prova, quanto em relação ao momento do
requerimento e produção das provas.
6. Cabia à autora, ora recorrente, o ônus de provar
o fato constitutivo do seu direito, instruindo a
petição inicial com os documentos destinados a
provar suas alegações, nos termos dos arts. 373 e
434 do Código de Processo Civil.
7. O ajuizamento da petição inicial também era o
momento processual adequado para que a autora
requeresse a produção de outras provas, incluindo
a requisição de informações sobre os perfis que
alegadamente estariam veiculando propaganda
institucional no período vedado (art. 319, VI, do
CPC).
8. O pedido de expedição de ofício foi deduzido
apenas
em
14/09/2024,
vinte
dias
após
o
ajuizamento da demanda, quando já operada a
preclusão, não havendo se falar em cerceamento

Num. 44701135 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
de defesa em razão de seu indeferimento.
9. O indeferimento do requerimento de requisição
de informações, formulado intempestivamente,
não configura o alegado cerceamento de defesa,
nos termos da jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da
produção de prova cujo requerimento foi intempestivamente formulado não configura
cerceamento de defesa, em razão da operação da
preclusão. 2. A ausência de comprovação da
conduta vedada alegada na petição inicial, somada
à
demonstração
de
medidas
adotadas
para
adequação da publicidade institucional no período
eleitoral,
justifica
a
improcedência
da
representação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97,
art. 73, VI, “b”; Lei Complementar nº 64/90, art.
22; Código de Processo Civil, arts. 319, VI, 373 e
434.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-RJ,
MSCiv
nº
060005588,
Des.
Rafael
Estrela
Nobrega, DJE de 11/07/2025; TRE-PR, REl nº
060074014, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE de 30/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Num. 44701135 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “HONESTIDADE,
TRANSPARÊNCIA E FAMÍLIA” contra a sentença do Juízo da 92ª Zona
Eleitoral - Goioerê (id. 44156146), por meio da qual a representação especial por
ela proposta contra ROBERTO DOS REIS LIMA, para apurar a prática da
conduta vedada aos agentes públicos no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 foi
julgada improcedente.
Em suas razões (id. 44156153), a Coligação recorrente se insurge contra o
indeferimento da prova cuja produção foi requerida, afirmando que a expedição
de ofício à empresa Meta, que já havia sido indicada na petição inicial, era
indispensável para o deslinde da causa.
Sustenta que o art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 prevê ampla possibilidade
de produção probatória e que o art. 73, §12, da Lei nº 9.504/97 impõe apuração
rigorosa acerca da utilização de perfis oficiais em benefício de candidaturas.
Afirma que a sentença que julgou a representação improcedente por falta de
provas é nula, na medida em que houve indeferimento da produção da prova
capaz de comprovar a alegação constantes da inicial, de que em 24/08/2024 o
perfil oficial do Município de Goioerê no Facebook estava disponível.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral para o fim de se anular a
sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, para o regular
processamento do feito, com o deferimento da prova requerida.
Devidamente intimado (id. 44156158), o recorrido não apresentou contrarrazões
(id. 44156159).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.

Num. 44701135 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
44180332), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concluindo
que “a alegação de nulidade da sentença por ausência de produção de provas é
infundada, pois o art. 22 da LC nº 64/90 exige que a petição inicial seja
acompanhada dos fatos e das provas necessárias, e a parte autora não solicitou
diligências no momento apropriado”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada no mural eletrônico em 18/10/2024 (id. 44156150) e o
recurso apresentado em 19/10/2024 (id. 44156153), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Na origem, a ação foi proposta para apurar a permanência, no perfil oficial do
Município de Goioerê no Facebook, de publicidades de caráter institucional
dentro do período vedado, em violação ao disposto no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97, de seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão

Num. 44701135 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
A Coligação recorrente ajuizou a demanda em 24/08/2024, alegando que naquela
data o perfil ainda estava ativo na rede social, bem como havia um atalho no site
oficial do município que direcionava à página do Facebook.
Para comprovar o alegado, a recorrida apresentou capturas de tela tanto da página
no Facebook, quanto do site oficial do município, sem qualquer referência à data
de acesso.
O juízo de origem, na decisão liminar proferida em 09/09/2024 (id. 44156103),
indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado, pois verificou que naquela
data a URL indicada na petição inicial não direcionava ao perfil oficial do
Município de Goioerê no Facebook e no site oficial do município não havia
qualquer atalho para acesso ao perfil da prefeitura na rede social.
Após ser intimado do indeferimento da liminar, em 14/09/2024, a recorrente
apresentou manifestação, sustentando que as capturas de tela foram realizadas em
24/08/2024, data na qual o perfil ainda estava ativo, procedendo à juntada de
prints das propriedades dos arquivos de mídia apresentados, demonstrando que
foram criados em 24/08/2024, o que demonstraria que a desativação do perfil se
deu após o ajuizamento da demanda. Nesta oportunidade requereu a expedição
de ofício ao Facebook, para que informasse se naquela data o perfil ainda estava
disponível (id. 44156112).
O pedido de expedição de ofício foi indeferido, ao argumento de que a prova, de
fácil produção, poderia ter sido produzida pela parte, alertando, expressamente,
quanto à possibilidade de juntada de ata notarial. Ainda assim, para evitar

Num. 44701135 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
alegação de cerceamento de defesa, o juízo concedeu às partes oportunidade para
a juntada de novos documentos que entendessem necessários para o julgamento
da causa (id. 44156132).
Entretanto, o ora recorrente limitou-se a apresentar embargos de declaração, sem
a juntada de qualquer nova prova (id. 44156138), culminando no julgamento de
improcedência.
Portanto, a controvérsia estabelecida nos presentes autos, cinge-se a definir se a
sentença que julgou improcedente a representação específica é nula em razão do
indeferimento da produção da prova requerida.
O rito de processamento da presente demanda está previsto no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90 e admite ampla produção de provas para tutelar a
legitimidade e normalidade das eleições, bens jurídicos constitucionais caros para
a sociedade democrática moderna.
Com efeito, segundo a lição de Rodrigo López Zilio, “são admitidos todos os
meios de prova legalmente previstos, bem como os moralmente legítimos (art.
369 do CPC), vetando-se o emprego de provas ilícitas. Desse modo, é possível a
produção de prova testemunhal, documental e pericial” (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p.
740).
Contudo, isso não significa que as regras relativas à produção de provas não
devam ser respeitadas, tanto em relação à distribuição do ônus da prova, quanto
em relação ao momento do requerimento e produção das provas.
No caso dos autos, cabia à autora, ora recorrente, o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito, instruindo a petição inicial com os documentos
destinados a provar suas alegações, nos termos dos arts. 373 e 434 do Código de

Num. 44701135 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
Processo Civil. O ajuizamento da petição inicial também era o momento
processual adequado para que a autora requeresse a produção de outras provas,
incluindo a requisição de informações sobre os perfis que alegadamente estariam
veiculando propaganda institucional no período vedado (art. 319, VI, do CPC.
Apesar disso, a petição inicial foi instruída apenas com capturas de tela do perfil
da Prefeitura de Goioerê no Facebook, sem nenhum elemento capaz de indicar a
data na qual foram realizadas:
As capturas mostram postagens realizadas em 03/07, 18/03 e 05/03/2024, antes
do período vedado. Estranhamente, omitem a barra inferior, na qual poderia se
verificar a data ali indicada.
Ao acessar o link mencionado na petição inicial, o juízo de origem verificou que
o perfil já não estava mais disponível, inexistindo qualquer prova que demonstre
que entre a data do ajuizamento e a data em que proferida a decisão liminar a
publicidade institucional estivesse sendo veiculada.
As capturas de tela que mostram as propriedades de arquivos de word nos quais
os prints que instruíram a inicial estariam salvos, comprovam apenas que aqueles
documentos foram criados em 24/08/2024 e não que os prints tenham sido
capturados naquela data. Com efeito, seria plenamente possível que a captura
tivesse se dado em momento anterior e as imagens tivessem sido salvas em outro
documento e apenas recortadas e coladas em documentos criados em
24/08/2024.
É certo que após a verificação procedida pelo juízo de origem, a coligação
recorrente requereu a intimação da empresa META, responsável pelo Facebook,
para que informasse se no dia 24 de agosto de 2024 o perfil oficial do Município

Num. 44701135 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
de Goioerê encontrava-se ativo e em qual data efetivamente foi desativado pelo
seu administrador. Tal pedido, contudo, foi deduzido apenas em 14/09/2024,
vinte dias após o ajuizamento da demanda, quando já operada a preclusão, não
havendo se falar em cerceamento de defesa em razão de seu indeferimento.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2024. MUNICÍPIO DE SÃO
FIDÉLIS. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
ALEGAÇÕES
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE
MANIFESTA
NA
DECISÃO
IMPUGNADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo
da 35ª Zona Eleitoral, que indeferiu a produção de prova documental
suplementar requerida pelo impetrante em audiência de instrução e
julgamento, como pedido de diligências, no âmbito de ação de investigação
judicial eleitoral.
2. O ora impetrante, que figura como investigante no processo original,
requereu expedição de ofícios à duas Secretarias de Estado para que
informassem quantos acordos de cooperação técnica foram firmados com
instituições privadas nos anos de 2023 e 2024 para implementação do
programa “Qualifica Já” no âmbito de todo o Estado do Rio de Janeiro,
realizado em audiência de instrução e julgamento.
3. O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de produção da
prova por ser intempestivo, na medida em que deveria ter sido requerido
na petição inicial ou até no prazo concedido para réplica, no qual não se
manifestou. Afirmou que a documentação requerida estaria à disposição
das partes mediante solicitação administrativa, sem que tenha sido
indicada qualquer dificuldade na sua obtenção. Assinalou, ainda, que se
pretende a juntada de dezenas de convênios sem relação com o objeto da
demanda.
4. Decisão devidamente fundamentada, com
apresentação das razões
consideradas relevantes para o convencimento do Magistrado. De fato, o
momento próprio para o requerimento de provas pelo autor da ação de
investigação judicial eleitoral é o da propositura da demanda, na petição
inicial, como estabelece o art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/1990.
Ademais, foi oportunizada nova chance para a produção da referida prova
após a apresentação da contestação e o impetrante deixou transcorrer o prazo
in albis, manifestando-se apenas na data de realização da audiência,
pleiteando a realização de diligência complementar.

Num. 44701135 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
5. O prazo para a realização de diligências estabelecido no art. 22 da Lei
Complementar n.º 64/1990 está relacionado diretamente à audiência de
instrução realizada, ou seja, a partir das provas produzidas na audiência
realizada, das declarações apresentadas, poderá surgir a necessidade de
obtenção de novos documentos ou de ouvir outras testemunhas. Permite-se,
assim, que sejam produzidas diligências complementares, de modo a elucidar
as novas circunstâncias eventualmente surgidas durante a audiência.
6. Na espécie, diante da desistência da oitiva das testemunhas pelo próprio
partido político autor, ora impetrante, no dia da realização da audiência de
instrução, não foi produzida qualquer prova nova nem colhida qualquer
declaração que ensejasse a necessidade de diligências probatórias
complementares. Desse modo, não se verifica violação ao contraditório e à
ampla defesa decorrente da decisão de indeferimento de prova requerida a
destempo, quando já produzidos os efeitos decorrentes da preclusão.
7. Denegação da ordem, uma vez que não restou demonstrada teratologia ou
flagrante ilegalidade na decisão combatida, tendo em vista que esta
apresentou fundamentação suficiente e adequada, apta a amparar o
indeferimento da produção de prova pretendida pela parte autora.
(TRE-RJ. MSCiv nº 060005588, Des. Rafael Estrela Nobrega, DJE de
11/07/2025. Sem destaques no original.)
O caso em apreço em tudo se assemelha ao julgado supramencionado: o
documento, de simples produção, deveria ter sido juntado com a petição inicial
ou, ao menos, o pedido de requisição de informações deveria ter sido ali
deduzido. Não tendo a recorrente observado as regras processuais quanto à
produção da prova, operou-se a preclusão. Assim, o indeferimento do
requerimento de requisição de informações, formulado intempestivamente, não
configura o alegado cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência desta
Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44701135 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória, que considerou preclusa a
oportunidade de indicação de provas e julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, concluindo pela inexistência de prova segura
para caracterização do abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio.
1.2 A recorrente alega a nulidade da sentença por negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, em razão do indeferimento da
produção de provas pela sentença recorrida.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por considerar que a parte investigante não
postulou, na petição inicial, a realização das provas que entendia
imprescindíveis, de modo que o juiz apenas analisou
o mérito da
documentação relevante e tempestiva apresentada por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula em
razão do indeferimento da produção de provas reputadas intempestivas, e da
ausência de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 determina que a parte
investigante deve especificar as provas que pretende produzir, indicando o rol
de testemunhas, já na petição inicial, sob pena de preclusão, sendo esta uma
regra procedimental consolidada na jurisprudência do TSE.
3.2 A parte recorrente apresentou pedido de oitiva de testemunhas, expedição
de ofícios a órgãos públicos e dezessete documentos apenas após a
contestação e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, cuja análise,
conforme jurisprudência dominante, está preclusa e impossibilita a reabertura
da instrução probatória.
3.3 A ausência de indicação de testemunhas e de documentos na fase inicial
não foi acompanhada de justificativas suficientes que demonstrassem a
impossibilidade objetiva de apresentação no momento oportuno.
3.4 A sentença analisou adequadamente os elementos constantes nos autos e
fundamentou, com base nas normas legais e na jurisprudência do TSE, a
rejeição das provas apresentadas fora do momento processual adequado, não
se configurando, portanto, negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação do rol de testemunhas e o
requerimento de produção de outras provas devem ocorrer na petição inicial
(para o autor) e na contestação (para o réu), sob pena de preclusão, salvo
situações excepcionais devidamente justificadas. 2. A ausência de indicação

Num. 44701135 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
do rol de testemunhas e de apresentação de documentos na inicial não
pode ser suprida posteriormente sem justificativa plausível, não
caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento da produção de
provas intempestivas. 3. A sentença que analisa os fatos e fundamentos
relevantes para a solução da lide, ainda que de forma sucinta, não padece de
nulidade por ausência de fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: LC 64/1990, art. 22, caput, I, a, V; CPC, art.
489, § 1º.
Jurisprudência Relevante citada: TSE, REspe nº 27845, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJE 31/08/2009; TSE, AgR-AREspE nº 060062929, Rel. Min.
André Ramos Tavares, Julgamento: 05/09/2024, Publicação: 16/09/2024;
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06006714520206160122, Redator
Designado Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJ 27/10/2021.
(TRE-PR. REl nº 060074014, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 30/05/2025. Sem destaque no original)
Importante frisar, ainda, que o pedido de requisição de informações à empresa
META foi fundamentadamente indeferido pelo juízo, que sem que se tenha
deixado de dar oportunidade para a produção das provas, o que não foi
aproveitado.
Por outro lado, o representado demonstrou a publicação do Decreto nº
8.907/2024, que estabelece especificações para a adequação da publicidade
institucional do Poder Executivo do município de Goioerê durante o período
eleitoral
(disponível
em:
https://leismunicipais.com.br/a2/pr/g/goioere/decreto/2024/891/8907/decreto-n-
8907-2024-estabelece-especificacoes-para-a-adequacao-da-publicidade-
institucional-do-poder-executivo-do-municipio-de-goioere-durante-o-periodo-
eleitoral-e-da-outras-providencias?q=condutas+vedadas. Acesso em 01/08/2025),
o que, ao lado da ausência da possibilidade de acesso das páginas pelo Juízo,
fundamentou a conclusão pela não comprovação da alegada veiculação de
publicidade institucional em período vedado.

Num. 44701135 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
Desse modo, não é nula a sentença que julgou improcedente a representação
especial, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da produção
de prova cujo requerimento foi intempestivamente formulado, em razão da
operação da preclusão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600387-88.2024.6.16.0092 - Goioerê -
PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
HONESTIDADE,
TRANSPARÊNCIA
E
FAMÍLIA
[PP/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/ AGIR/PDT/NOVO] - GOIOERÊ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
MONICA TEREZINHA SULZBACH - PR101620, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO
GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO
CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, FERNANDO
MARTINS
GONCALVES
-
PR46325,
LUCIANO
DE
SOUZA
KATARINHUK
-
PR43026
-
RECORRIDO: ROBERTO DOS REIS DE LIMA - Advogado do(a) RECORRIDO: ANTONIO DE JESUS
FILHO - PR13362
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44701135 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514025894500000043640051
Número do documento: 25082514025894500000043640051
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:10:49
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025